Tribunal: TJBA
Processo: 0750550-09.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750550-09.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FREDSON DOS ANJOS SUZARTE Advogado(s): DAMARES DOS ANJOS COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. MERA INCONFORMIDADE COM O VALOR FIXADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A alegação de contradição e erro material na fixação dos honorários advocatícios não configura vício passível de correção em sede de embargos de declaração quando o acórdão embargado fundamentou expressamente os critérios utilizados para o arbitramento da verba honorária. 2. O inconformismo com o valor fixado não se confunde com a existência de contradição ou omissão no julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem ao reexame dos critérios de fixação dos honorários advocatícios devidamente fundamentados no acórdão embargado. 4. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0750550-09.2014.8.05.0080.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado FREDSON DOS ANJOS SUZARTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.